Tribunal: TJES
Processo: 5006222-72.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-05-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006222-72.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NILZABETE SILVA BAIER
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006222-72.2021.8.08.0030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

RECORRENTE: NILZABETE SILVA BAIER

RECORRIDA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO COLEGIADA. GOLPE DO MOTOBOY. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO DA RECORRENTE POR TERCEIROS FRAUDADORES. AUSÊNCIA DE PRONTA COMUNICAÇÃO DO SINISTRO AO BANCO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E ERROR IN JUDICANDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGANTE QUE BUSCA REDISCUTIR O MÉRITO DA DECISÃO. VEICULAÇÃO DE MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. SEM CUSTAS.

O Sr. Juiz de Direito Dr. RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto e, por unanimidade, a ele
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo o acórdão pelos próprios fundamentos. Sem custas.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)